Tribunal: TJPA
Processo: 0812557-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812557-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO SUPERVENIENTE DO BENEFÍCIO. PLEITO PREJUDICADO.

1. Não se conhece do pleito mandamental de progressão de regime, diante da perda superveniente do objeto, quando o Juízo da Execução defere o benefício no curso da impetração, como se deu na espécie.

BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

2. Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, não se admite a “impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (STJ, HC n. 547.517/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019).

3. Nesse contexto, consoante entendimento placitado nos Tribunais de Justiça Estaduais, é “inviável o manuseio do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, a fim de obter a autorização de fruição do benefício da saída temporária, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio, nos exatos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, que possui, aliás, caráter mais amplo, apto a desconstituir a decisão atacada” (TJMG, HC n. 0992236-74.2021.8.13.0000, Relator Desembargador Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, DJe de 23/06/2021).

4. Destarte, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem, considerando a existência de fundamentos concretos aptos a justificar o indeferimento do benefício, quais sejam, a ausência de demonstração de acolhimento familiar durante as saídas temporárias, bem assim a necessidade de realização de nova avaliação psiquiátrica, denotando a necessidade de melhor averiguar as condições da saúde psíquica do coacto e, por conseguinte, a viabilidade de sua reinserção ao convívio social, sendo pacífico o entendimento de que “o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária” (STJ, AgRg no HC n. 686.325/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/09/2021).

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14/11/2023 a 17/11/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ROSICLEITON DE OLIVEIRA BRITO
decorrente de ato coator do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, consubstanciado no indeferimento do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente nos autos da Execução Penal n. 0007123-47.2018.8.14.0036, no qual o coacto cumpre pena total de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão de condenação pela prática dos crimes de furto, lesão corporal, ameaça e violação sexual mediante fraude.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pleito de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo impetrado, ressaindo que o paciente preenche todos os requisitos legais exigidos para concessão do benefício executório. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da progressão de regime de cumprimento de pena no semiaberto e o deferimento das saídas temporárias em favor do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15514572.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15849968).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não

conhecimento
da ordem impetrada (ID n. 16193365).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Não obstante, do exame dos autos
verifico a existência de fatores impeditivos à análise do mérito mandamental.
Primeiramente constato que o pleito de progressão para o regime semiaberto foi deferido pelo juízo da execução penal em decisão superveniente proferida em 21/08/2023, conforme informações prestadas na presente ação mandamental (ID 15849968 e ID 15849969), restando, portanto, prejudicado o
writ
neste particular.

A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que o “
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 0024800-63.2021.8.26.0000
, Relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 20/08/2021).

Nessa senda, ainda que o pleito de progressão de regime não estivesse prejudicado, a jurisprudência das Cortes Superiores pátrias é firme no sentido de não admitir a “
impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ,
HC n. 547.517/RS
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Alinhadas ao entendimento de ser indevida a utilização do
writ
quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, consagram as Cortes de Justiça estaduais ser “
i
nviável o manuseio do
Habeas

Corpus
como sucedâneo recursal, a fim de obter a autorização

de fruição do benefício da saída temporária, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio, nos exatos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, que possui, aliás, caráter mais amplo, apto a desconstituir a decisão atacada”
(TJMG,
HC n. 0992236-74.2021.8.13.0000
, Relator Desembargador Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, DJe de 23/06/2021).

Nesse contexto, não obstante os argumentos engendrados na impetração em exame, que visa infirmar a decisão proferida pelo juízo de execução penal com escopo de assegurar a concessão em favor do coacto dos
benefícios da progressão do regime de cumprimento de pena e
de saída temporária
, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei n. 7.210/1984, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA.

Nessa linha intelectiva, tem-se que da decisão prolatada no processo executório caberia recurso de agravo em execução, sendo nítida a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores e dos demais Tribunais pátrios, o que, por corolário, enseja o
não conhecimento integral da impetração
.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem. A esse propósito, destaco que a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena), a teor do disposto no art. 123 da LEP.

Na espécie, embora o juízo impetrado tenha, em decisão superveniente, deferido o pleito de progressão de regime do paciente do fechado para o semiaberto, no mesmo
decisum
entendeu pelo descabimento do pedido de saída temporária, apresentando fundamentos concretos para justificar o indeferimento do benefício, quais sejam, a ausência de demonstração de acolhimento familiar durante as saídas temporárias, bem assim a necessidade de realização de novo exame criminológico e reavaliação psiquiátrica pelo coacto (ID 15849969), hipótese que não configura ilegalidade, visto que as circunstâncias fáticas revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, indicando óbice ao preenchimento do requisito subjetivo, sobretudo diante da necessidade de melhor averiguar as condições da saúde psíquica do coacto e, por conseguinte, a viabilidade de sua reinserção ao convívio social, sendo pacífico o entendimento de que
“o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária” (
STJ,
AgRg no HC n. 686.325/SC
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/09/2021).

Desta feita, a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que prejudicada pela perda superveniente do objeto quanto ao pleito de progressão regime, e, de outro lado, manejada como sucedâneo recursal com respeito ao pedido de concessão de saída temporária, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, posto que os argumentos trazidos na impetração não se revestem da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão impugnada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO da ordem impetrada
, ressalvando a inexistência de ilegalidade manifesta na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/11/2023